Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750163-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEILONN DE SOUSA MELO PACIENTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Advogado HEILONN DE SOUSA MELO em favor do paciente ALEXANDRE DE FARIA COELHO contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA nos autos no 0737148-29.2023.8.07.0001. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do retorno dos atos inquisitoriais ao Ministério Público, haja vista que a decisão que homologou o arquivamento do inquérito policial foi impugnada por quem não ostenta legitimidade para tanto. Argumenta, também, que aquele recurso (Ao Ministério Público de Segundo Grau) não atende os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade e que, uma vez acolhida pelo Magistrado a promoção ministerial pelo arquivamento do inquérito policial, não caberia qualquer insurgência, inclusive da eventual vítima, ou de terceiros interessados. Destaca que a jurisprudência se consolidou no sentido de que a decisão judicial, proferida em processo crime de ação pública incondicionada, que determina o arquivamento do inquérito policial, acolhendo manifestação do Ministério Público, é irrecorrível. Alega, ainda, que o recorrente da decisão que determinou o arquivamento do inquérito não se enquadra no conceito de “vítima” e que o assistente de acusação somente atua no processo de conhecimento a partir do recebimento da denúncia, não tendo, pois, qualquer atuação na fase pré-processual. Requer o deferimento da medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do inquérito policial no 0737148-29.2023, em curso perante o Juízo da 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. No mérito, requer o deferimento para ordem para definitivo trancamento do recurso. É o Relatório. Decido. A princípio, é de se observar que a liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que, em dezembro de 2022, o irmão do paciente apresentou, perante o Ministério Público do Distrito Federal, a Notícia de Fato no 08192.202262/2022-22 (ID 66591243). Após o regular processamento do inquérito policial, sobreveio Relatório Final da autoridade policial, acompanhado pelo órgão do Ministério Público que atua perante aquele juízo, promovendo o arquivamento do inquérito policial (ID 66591246). Entretanto, a despeito da manifestação do Ministério Público promovendo o arquivamento do inquérito policial, o então noticiante do suposto crime praticado pelo paciente, na condição de terceiro interessado, com base no art. 28, § 1o, do CPP, recorreu da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial (ID 66591248). O Juízo da 3a Vara Criminal despachou encaminhando o respectivo recurso ao Órgão Superior do Ministério Público (ID 66591249). Manifestou-se, também, o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, a respeito da alegação do paciente no sentido de que não houve o preenchimento dos pressupostos recursais, argumentando que a respectiva análise caberia à Câmara Revisora do MPDFT (ID 66591250). Em decisão monocrática, o D. Procurador de Justiça, ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO, indeferiu o recurso do noticiante e negou-lhe provimento (ID 66591254), contudo, a Vice-Procuradora-Geral de Justiça, Dra. SELMA SAUERBRONN, proferiu decisão postergando a promoção do arquivamento do inquérito policial e designando a Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça para oficiar no presente caso (ID 66591255). Pois bem. É possível concluir, portanto, que todo o trâmite envolvendo a questão referente ao arquivamento, ou não, do inquérito policial, transcorreu dentro do órgão do Ministério Público. O Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília tão somente despachou direcionando o processo ao órgão ministerial competente para eventual revisão do entendimento do promotor natural da causa. Neste sentido, convém ponderar que os argumentos apresentados pela D. Procuradora de Justiça SELMA SAUERBRONN são razoáveis e coerentes, uma vez que aponta e ressalta a situação em que a suposta vítima do paciente se encontra. Conforme a manifestação da Vice-Procuradora-Geral de Justiça, a capacidade de decisão da vítima pode estar comprometida, o que, uma vez comprovado, poderia abrir um caminho e legitimidade para o noticiante do fato – filho da vítima. Cumpre destacar, ainda, que o entendimento das Cortes Superiores quanto à concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e de autoria de infração penal. Em regra, não é cabível quando sequer há indiciamento, como no caso. Analisando o caso em apreço, não vislumbro a presença, portanto, dos requisitos autorizadores da liminar, quais sejam: perigo da demora e probabilidade do direito. Não há, neste momento, risco à liberdade de locomoção do paciente, de modo que, em razão do rito da desta ação constitucional, cujo julgamento é rápido, a liminar deve ser indeferida. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator